Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747491-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU, RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (n. 0704551-75.2021.8.07.0001) ajuizada por EU GIG OU e RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME. A decisão agravada, após determinação deste Tribunal de Justiça para que fossem apreciados os pedidos constantes nas petições de IDs 141973639 e 147665704, rejeitou a impugnação aos cálculos de atualização, indeferiu pedido de prestação de contas sobre valores já levantados na execução e permitiu expedição de alvará de levantamento de valores penhorados (ID de origem 171804278): “Ciente do acórdão ID 170188074, que determinou o prosseguimento da execução com a análise das petições de IDs 141973639 e 147665704. Trata-se da penhora dos imóveis registrados perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG sob as matrículas 29.751 e 70.856 deferida nos termos da decisão ID 138667684, que ainda nomeou a parte executada depositária fiel dos bens. Com relação imóvel com a matrícula 70.856, a parte executada alega que abriga a sua sede e foi doado pelo Estado no interesse da coletividade para ampliação das atividades empresariais. Dessa forma, no dia 15/04/2015, foi averbada cláusula de reversão pelo prazo decenal ao Município em caso de inobservância das condições previstas na escritura lavrada em 05/03/2015, que prevê a obrigatoriedade de a parte executada manter a sede no local e a impossibilidade de transferência de propriedade do imóvel a outrem sob qualquer modalidade. Já com relação ao imóvel com a matrícula 29.751, aduz que foi adquirido por meio de arrematação judicial ocorrida em 01/12/2009 (R. 27), porém averbada somente em 13/07/2022 após o cancelamento de penhoras que recaiam sobre o bem. Antes de decidir, concedo às partes o prazo de 15 dias para juntar aos autos as respectivas certidões de matrícula e ônus atualizadas, devendo nelas constar a averbação da penhora deferida neste processo. No que diz respeito à impugnação aos cálculos ID 137343942, observo que a planilha juntada pela parte exequente explicita a utilização dos mesmos índices adotados pelo TJDFT e a parte executada não logrou demonstrar qualquer desconformidade, deixando inclusive de juntar aos autos planilha contendo os cálculos que entende corretos. Rejeito, portanto, a impungação. Por fim, relativamente à representação processual da parte exequente, esclareço que a preliminar foi rejeitada em decisão proferida nos embargos de declaração (cópia em anexo), razão pela qual indefiro o pedido de intimação da parte exequente para prestar contas dos valores que já levantou nesta ação. Quanto ao pedido formulado pela parte exequente na petição ID 17201717, esclareço que o advogado em questão não está cadastrado nos autos. Diante da ausência de impugnação pela parte executada quanto à penhora de ativos financeiros ID 167700210, converto-a em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 13,491.46, depositado no ID 167700210, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Tendo em vista que o titular da conta bancária informada na petição ID 171471186 não possui poderes para dar e receber quitação (ID 89753044), concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar sua conta bancária. Antes de apreciar a indicação de bens à penhora feita pela parte executada na petição ID 141973639, a parte exequente deverá se manifestar a esse respeito no mesmo prazo já concedido. À Secretaria (independentemente de preclusão): 1. Vindo aos autos os dados bancários, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra, bem como o valor consignado na decisão ID 112339299, para a conta que será indicada pela parte exequente. 1.1. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido para a parte exequente, expeça-se alvará de levantamento.” Foram opostos embargos de declaração (ID 174114111), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 174209124, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 174114111 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 171804278. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. À Secretaria: 1. Independentemente de preclusão, expeça-se ofício à instituição depositária conforme determinado na decisão ID 171804278, observando os dados bancários informados pela parte exequente na petição ID 173200574, de titularidade de Urias Martiniano Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 51.762.674/0001-64, que possui poderes para dar e recebe quitação, conforme a procuração ID 173200577. 2. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para as partes juntarem as certidões de matrícula e ônus atualizadas dos imóveis conforme determinado na decisão ID 171804278.” Em suas razões, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a execução e a obstando novos levantamentos de valores penhorados até decisão final do presente agravo de instrumento. Alternativamente, requer, desde já, a concessão da tutela recursal para reconhecer a procedência dos pedidos das impugnações de IDs 141973639 e 147665704, além daqueles deduzidos nos embargos de declaração de ID 174114111, reconhecendo o erro nos cálculos de atualização apresentados pelo exequente, a necessidade de prestação de contas e a impossibilidade de novos levantamentos até o julgamento dos embargos à execução e/ou, pelo menos, até a juntada de nova procuração outorgada pela empresa estrangeira EU GIG OU. No mérito, pede que sejam apreciados e acolhidos os fundamentos de IDs 141973639 e 147665704, além daqueles deduzidos nos Embargos de Declaração de ID 174114111, reconhecendo o erro nos cálculos de atualização apresentados pelo Exequente e acolhendo-se os critérios apontados pela Executada em seus cálculos. Finalmente, pede: I) que sejam obstados novos levantamentos de valores penhorados, determinando que os valores penhorados permaneçam depositados em conta judicial até decisão definitiva dos Embargos à Execução; II) que seja reconhecida a ilegitimidade processual superveniente relativamente à possibilidade de a RJC continuar representando a empresa estrangeira EU GIG OU, determinando a juntada de nova procuração outorgada pela Exequente à quem alega ser sua representante; III) seja reconhecida a impossibilidade de a RJC outorgar poderes a terceiros com poderes específicos para receber e dar quitação em nome da EU GIG OU; IV) seja determinada a juntada de nova procuração outorgada pela EU GIG OU com poderes específicos aos procuradores constituídos nos autos, reconhecendo que futuros levantamentos somente poderão ser liberados mediante nova procuração com poderes específicos para que os outorgados recebam e possam dar quitação em nome da empresa estrangeira outorgante. Argumenta que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos que demonstravam a adoção de critério ilegal nos cálculos, em que as atualizações não eram feitas a partir do valor original devido, mas a partir de atualizações anteriores que já tinham a incidência de juros, o que não pode ser admitido. Relata que a agravada apresentou cálculos de atualização na petição de ID 147937999, sendo que estes apresentaram os mesmos vícios anteriormente apontados e a petição não realizou a impugnação específica aos fundamentos que demonstravam a cobrança de juros sobre juros. Assevera que a exequente apresentou em momento posterior uma nova atualização na petição de ID 165195631, acerca da qual a executada não foi intimada a se manifestar, em frontal ofensa a ampla defesa e ao contraditório. Afirma que após ter sido provido o agravo de instrumento que determinou a análise das petições de IDs 141973639 e 147665704, o juízo a quo simplesmente rejeitou os fundamentos que impugnaram os cálculos, desconsiderando a decisão anterior por ele proferida, que já havia determinado ao exequente a apresentação de novos cálculos. Discorre, ainda, acerca do direito à prestação de contas, da ausência de procuração válida com poderes para receber e dar quitação em nome da credora e dos fatos novos que demonstram o vencimento do prazo da procuração outorgada. Defende que o receio de dano grave ou de difícil reparação é evidente, considerando que nos autos de uma execução cujo valor inicial era de R$ 2.443.009,50 já foram liberados valores que superam o capital social total da empresa RJC que se diz representante da empresa estrangeira, que tem um capital social de apenas R$ 5.250,00. (ID 53163050). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 53164069). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Eu Gig Ou, representada por RJC – Representações Elétricas Internacionais Ltda, em face de Sulminas Fios e Cabos Ltda, em que se busca o pagamento de do montante de R$ 2.443.009,50, crédito consubstanciado em Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro, acrescido de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios até o efetivo pagamento (ID 83720228). A decisão agravada, em atendimento ao determinado no bojo do agravo de instrumento n. 0710518-36.2023.8.07.0000, prosseguiu na análise dos fundamentos das impugnações à penhora, apreciando os fundamentos e pedidos constantes nas petições de ID 141973639 e ID 147665704. No que diz respeito à impugnação aos cálculos de ID 137343942, verifica-se que foi rejeitada pois a executada não logrou demonstrar qualquer desconformidade, deixando inclusive de juntar aos autos planilha contendo os cálculos que entende corretos. Ainda, no que tange à representação processual da parte exequente, tendo em vista que a preliminar suscitada já havia sido rejeitada em decisão anterior, foi indeferido o pedido de intimação da credora para prestar contas dos valores que já levantou nesta ação. Finalmente, diante da ausência de impugnação pela parte executada quanto à penhora de ativos financeiros ID 167700210, foi convertida em pagamento e deferido o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 13,491.46, depositado no ID 167700210, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pesem os argumentos apresentados, diante do contexto relatado, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano irreparável e a probabilidade do direito. A parte requer neste momento a suspensão da execução até o julgamento final do presente agravo, sendo que esta vem transcorrendo de modo regular desde 2021, já tendo outras penhoras sido efetivadas, impugnadas, e, no que cabível, readequadas. É o que se extrai, por exemplo, dos agravos de instrumento 0716361-16.2022.8.07.0000 e 0702046-46.2023.8.07.0000. Cumpre observar que a decisão agravada autorizou o levantamento do valor de R$ 13,491.46 pela credora em virtude da ausência de impugnação da executada quanto à penhora de ativos financeiros no ID 167700210, e, de todo modo, tal montante não se mostra expressivo quando considerado o valor total objeto da execução (R$ 2.443.009,50), ainda que a parte alegue suposto excesso na cobrança. Impende destacar, ademais, que a parte pugna pelo acolhimento de suas impugnações de IDs 141973639 e 147665704 aos cálculos da exequente, sem, contudo, apresentar os cálculos e valores que entende devidos. A executada se limita a afirmar que há incidência de juros sobre juros na planilha apresentada, não havendo clareza quanto à evolução do débito, sendo que tal alegação, por si só, não tem o condão de ensejar a suspensão do feito. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, sob pena de rejeição liminar. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA DECISÃO REFORMADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Os recursos gozam, em regra, de efeito substitutivo, conforme estampado no artigo 1.008 do CPC, de modo que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada, efeito que, inclusive independe do trânsito em julgado. 2. A impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, na forma do artigo 525, § 5o, do CPC. A mera alegação de excesso de execução pelo executado enseja a rejeição liminar da impugnação. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. Eventual insurgência quanto ao percentual arbitrado no cumprimento de sentença a título de honorários deve ser apresentada em recurso próprio e oportuno, sendo inviável sua alegação em sede de contrarrazões de agravo que nem sequer tem como objeto a decisão que os fixou. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07163107320208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). Por fim, no que diz respeito ao questionamento da legitimidade ativa, tem-se que esta preliminar já foi objeto de decisão em sede dos embargos à execução 0730113-86.2021.8.07.0001 (ID 130503893 – dos autos originários), decisão mantida no bojo do agravo de instrumento n. 0702088-95.2022.8.07.9000. Não cabe, desta forma, a rediscussão do tópico nesta sede. Registre-se que os demais temas tratados nos embargos à execução no 0730113-86.2021.8.07.0001 e que não foram decididos na primeira instancia não devem ser apreciados nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 8 de novembro de 2023 14:13:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador